Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708829-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY GUILHERME NUNES DE SOUZA IMPETRANTE: ANDRE FELIPE ALVES ANICETO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDRÉ FELIPE ALVES ANICETO em favor de WESLEY GUILHERME NUNES DE SOUZA, apontando constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 6/1/2022, por volta de 23h30, na DF 290, Km 33, em Santa Maria/DF, como incurso nas penas dos delitos tipificados nos artigos 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 e 307, caput, e 330 do Código Penal. Aduz que, posteriormente, sobreveio a denúncia pela prática, em tese, dos referidos delitos e, na resposta à acusação, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido por decisão carente de fundamentação e totalmente genérica. Ressalta que o ordenamento jurídico exige a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, invocando o art. 315 do CPP e colacionando jurisprudência sobre o tema. Sustenta, por outro lado, que os crimes imputados ao paciente não foram cometidos com violência ou grave ameaça, sendo totalmente cabíveis a revogação da prisão preventiva, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Pugna pela concessão da ordem em caráter liminar para afastar a ilegalidade e/ou abuso de poder cometido contra o paciente, asseverando ser manifesta a ofensa aos princípios do devido processo legal, da isonomia, da indivisibilidade, da indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal. Acrescenta que o afastamento do paciente do seu convívio social e familiar caracteriza flagrante ofensa à dignidade da pessoa humana, um dos vetores do estado democrático de direito, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal, além de violar diversos preceitos infraconstitucionais. Argumenta que o perigo da demora está estampado nos graves prejuízos psíquicos e mentais decorrentes da injustificável e ilegal transgressão ao direito de ir e vir do paciente, rompendo-se abruptamente o convívio em seu seio social e familiar. Ao final, postula a concessão de liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente com a aplicação de outras medidas cautelares, se necessário, e, no mérito, requer a concessão em definitivo da ordem nesses mesmos termos, revogando-se a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A impetração funda-se na alegação de que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação e, por conseguinte, ofende a lei e a Constituição Federal, tratando-se de crime cometido, em tese, sem violência ou grave ameaça. Não bastasse, a defesa alega que a manutenção da prisão causa prejuízos morais e psíquicos ao paciente, que se vê privado da convivência com sua família e amigos, o que ofende a dignidade da pessoa humana. Destaco, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante por agentes do Grupo Tático Operacional Rodoviário da PMDF, no dia 6/1/2022, acusado da prática dos delitos tipificados no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e artigos 307, caput, e 330, ambos do Código Penal (ID 112330899), porque, por volta de 23h30, furou bloqueio policial na pista de rolamento na altura do Km 33 da DF 290, região de Santa Maria, e empreendeu fuga no veículo Fiat/Pálio Weekend. Na perseguição, os policiais notaram que um objeto fora lançado do carro e, ao alcançarem o veículo e dada a ordem de parar, constataram que o paciente estava na condução do carro e acompanhado de mais 3 pessoas, sendo um homem e duas mulheres, sendo encontrada uma pequena porção de maconha. Em procura na região, a equipe de policiais logrou identificar o objeto lançado pela janela do carro, tratando-se de um revólver calibre .38 com numeração suprimida e municiado com seis munições, tendo o paciente assumido a propriedade da arma e da droga. Frise-se que os policiais constataram que havia mandado de prisão em aberto contra o paciente, sendo esse conduzido a 20a Delegacia de Polícia, tudo em conformidade com o auto de prisão em flagrante de ID 112330895, p. 1/3. Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente declarou ser foragido da justiça; que estava com sua esposa e um casal de amigos no carro; que ao ser parado na blitz fugiu, pois está foragido e que, durante a fuga, jogou pela janela a arma e uma maconha que possuía para consumo pessoal (ID 112330895, p. 4). Observa-se da folha de antecedentes do paciente (ID 112329581) o registro de duas condenações transitadas em julgado em 2019 pelo crime de roubo majorado, sendo fixada a pena de 6(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF e a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias pelo juízo da Vara Criminal da Cidade Ocidental/GO, além de outras passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de receptação (uma vez) e de roubo (três vezes) Em audiência de custódia, o juízo valorou essas circunstâncias, concluindo pela necessidade da segregação cautelar do paciente para evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos (ID 112409475): (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato durante a abordagem arremessou o veículo contra os policiais e lançou um revolver calibre 38 com numeração raspada do veículo. Ademais, os autos registram que o conduzido ostenta condenação definitiva por roubo e estava em cumprimento de pen quando da prática do delito em questão, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, ainda, que o autuado não quis declinar sue endereço na audiência, sendo necessária a prisão para a aplicação da lei penal. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WESLEY GUILHERME NUNES DE SOUZA, filho de MANOEL MENEZES DE SOUZA e de SANDRA CRISTINA NUNES DE SOUZA, data de nascimento 01/12/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor.(...)” Distribuídos os autos ao juízo original, a denúncia foi ofertada nos mesmos termos, imputando ao paciente a prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e artigos 307, caput, e 330, ambos do Código Penal (ID 112630936), sobrevindo o ato ora impugnado nesta via, datado de 17/2/2022, proferido após a resposta à acusação, nos seguintes termos: Após sopesar a resposta preliminar à acusação ofertada pelo réu (ID 116038342), observo que não restou caracterizada questão prejudicial, hipótese de rejeição liminar da denúncia ou de absolvição sumária. Esclareço, ao ensejo, que as teses suscitadas pela defesa técnica se confundem com o próprio mérito da acusação e, portanto, demandam dilação probatória, circunstância que impede a apreciação neste momento processual. Portanto, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, determino a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, devendo a secretaria adotar as medidas necessárias com vista à requisição/intimação do réu e dos demais envolvidos na prática do ato processual. Ressalto, ainda, que o eventual arrolamento de testemunha a partir de agora, em virtude da preclusão, somente será admitido caso seja demonstrada, de maneira incontestável, a indispensabilidade da oitiva. Ademais, observo que não houve alteração no arcabouço fático que fundamentou a segregação cautelar do réu, motivo pelo qual a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva deve ser prestigiada e mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 112409475). Registro, por oportuno, que este Juízo não funciona como instância revisora do Juízo de custódias e, portanto, não havendo novos fatos, descabe reapreciar questão. As condições inerentes à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa em razão da reincidência, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. Outrossim, esclareço que as normas que impõem a celeridade processual e a razoável duração do processo e que impactam diretamente a prisão preventiva devem ser sopesadas no contexto fático. As medidas adotadas para o combate à pandemia, em especial a restrição à locomoção e à reunião de pessoas, geraram alteração na normalidade do meio social e, por conseguinte, também na prestação jurisdicional, não se mostrando possível imprimir a mesma celeridade de outros tempos, por razões óbvias. Portanto, os prazos estabelecidos na Instrução Normativa no 01, de 21 de fevereiro de 2011, não podem servir como único parâmetro para a eventual soltura de réu preso. Portanto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do réu ou a substituição por outras medidas cautelares. Intimem-se. (grifos nossos) Da leitura do ato, infere-se que a decisão se encontra suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na decisão primeva que procedeu à análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Desse modo, tenho que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, o que afasta a tese de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Quanto aos demais argumentos trazidos na impetração, certo é que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Nesse viés, ainda que os crimes previstos nos artigos 307 e 330 do Código Penal contemplem pena de detenção, o delito tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prevê pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, o que, somado aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, desaconselha a soltura do paciente que, de forma inequívoca, vinha conduzindo suas ações com destemor e na certeza da impunidade, pois foragido da justiça do Distrito Federal e do Goiás, o que desaconselha a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Portanto, a privação do paciente de seu convívio social e familiar decorre de sua reiterada conduta delitiva, não havendo que se falar, assim, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. A manutenção da prisão preventiva é medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP, que enuncia: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Nesse juízo estreito de delibação, entendo que a autoria e a materialidade dos delitos encontram-se satisfatoriamente comprovados pela prova indiciária colhida, mostrando-se necessária a prisão preventiva do paciente para manutenção da ordem pública. Tenho, ademais, que a defesa do paciente não esclarece de que modo o ato ora atacado ofende aos “princípios do devido processo legal, isonomia, indivisibilidade, indisponibilidade e obrigatoriedade da ação penal”, impossibilitando, assim, o devido enfrentamento da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 16:31:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator